Tribunal: STF
Processo: ARE 653543
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INDÚSTRIA DE FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ICMS OU DO ISSQN. MATERIAL EMPREGADO NO PROCESSO PRODUTIVO DE OUTRAS MERCADORIAS. INCIDÊNCIA DO ICMS. ADI 4.389-MC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA PROLAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.